Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese, constato a existência de erro material no dispositivo do Acórdão recorrido, que deve ser corrigido, constando assim que o agravo de instrumento deve ser conhecido, e no mérito, desprovido, forma das razões decisórias.
3. De outra via, não constato a alegada omissão quanto às matérias recursais aviadas pelo embargante, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão.
4. O fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura omissão. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.